Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0736452-25.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 247255967 do processo na origem n. 0047101-49.2009.8.07.0001) que indeferiu o pedido dos executados, aqui agravantes, para a retificação do precatório expedido. Eis o teor da decisão atacada: Vistos, etc. Indefiro o pleito do DF para a retificação do precatório, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica. A matéria está preclusa e não verifico matéria de ordem pública como algagção do ente executado Assim, aguarde o pagamento do precatório na forma como já expedido. Int. Os agravantes sustentam a não ocorrência de preclusão da matéria, argumentando que o art. 1o-E da Lei no 9.494/1997 admite a revisão dos valores dos precatórios, de ofício ou a requerimento das partes, antes do pagamento. Asseveram que inexatidões materiais e erros de cálculo podem ser corrigidos a qualquer tempo, ainda que após o trânsito em julgado da sentença. Alegam que, por se tratar de verba pública, é dever do Judiciário permitir o exame dos valores requisitados para evitar enriquecimento ilícito e pagamento indevido. Alegam que os cálculos homologados judicialmente e que originaram a requisição de precatório em questão aplicaram juros moratórios de 0,5% ao mês no período posterior a agosto de 2012, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei no 11.960/2009, que vincula os juros moratórios à remuneração da caderneta de poupança. Defendem que a legislação vigente estabelece a aplicação de 0,5% ao mês apenas quando a taxa Selic ao ano for superior a 8,5%, sendo aplicável, nos demais casos, o percentual correspondente a 70% da meta da taxa Selic anual, conforme dispõe o art. 12 da Lei no 12.703/2012. Afirmam que a aplicação incorreta da taxa de juros gerou excesso no valor do precatório, apontando diferença de R$ 10.171,29, conforme planilha de cálculo apresentada. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão e o pagamento do precatório. No mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Na fase de liquidação foi determinado que “a correção monetária e os juros de mora sejam calculados à luz do art. 1o-F da Lei no 9.494, com redação dada pela Lei no 11.690/2006. Após a expedição da respectiva requisição de pagamento, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, nos termos dos julgados do STF. Os juros de mora incidirão a partir da citação válida e a correção monetária do momento em que cada parcela era devida” (id. 25415171 na origem). Essa decisão foi objeto de impugnação no Agravo de Instrumento no 0714713-74.2017.8.07.0000, provido para, reformando em parte a decisão agravada, “determinar que a correção monetária seja calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, nos termos da orientação firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal (Tema 810)” (id. 65273501 na origem). Sobreveio decisão do juízo originário homologando os cálculos e pondo fim à fase de liquidação de sentença, bem assim ordenando remessa dos autos à Contadoria para simples atualização dos valores (id. 63612723 na origem). O débito judicial foi atualizado pela Contadoria Judicial em 02/09/2020 (id. 71355700 na origem), seguido da expedição de RPV (id. 73481855 na origem) e de precatórios (id. 75996009 e 75996010 na origem). Em 22/02/2021, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria, alegando equívoco em relação aos juros aplicados (id. 84175237 na origem), o que foi indeferido por decisão de 09/03/2021 (id. 85663987 na origem). Decorrido mais de quatro anos, em 07/08/2025, o Distrito Federal retornou aos autos arguindo “erro material” nos cálculos da Contadoria, sob as mesmas razões anteriormente rejeitadas, isto é, suposto equívoco quanto à metodologia dos juros aplicados (id. 245533121 na origem). Feito esse escólio, sem razão os agravantes. Cumpre registrar, inicialmente, que a despeito de os agravantes aduzirem erro material nos cálculos que embasaram a expedição dos requisitórios, na realidade, pretendem (re)discutir critérios de aplicação de juros moratórios na atualização do débito judicial, o que não se confunde com simples erro material, este, sim, passível de correção. De todo modo, ainda que houvesse erro material, nítida a ocorrência de preclusão. Ora, como precitado, após rejeição de sua impugnada apresentada nos idos de fevereiro de 2021, os agravantes pretendem discutir novamente a matéria. Contudo, segundo jurisprudência do STJ, mesma as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão, quando já foram examinadas por decisão não impugnada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as matérias não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. 2. Hipótese em que o agravante busca, em cumprimento de sentença proferida em ação de desapropriação, a modificação do critério de cálculos já homologado, sendo certo que somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo sujeitam-se à preclusão. 3. A modificação do julgado recorrido, a fim de reconhecer a inexistência de preclusão, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.587.217/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR QUINQUÊNIOS, LICENÇA-PRÊMIO E VERBAS RESCISÓRIAS. LIDE DECIDIDA COM BASE EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL OU REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO NOVO TABELIÃO QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO ANTIGO TITULAR. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. PRECLUSÃO. 1. A análise acerca da validade ou não do Provimento n. 14/1991 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo esbarra na Súmula 280/STF. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior." (AgInt nos EREsp n. 2.110.890/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe de 14/10/2024.) 3. A condenação à indenização relativa aos períodos de licença-prêmio e adicional por quinquênios reconhecidos na origem deve observar a prescrição da pretensão quanto ao recebimento das parcelas vencidas antes do interstício prescricional, a contar do ajuizamento da ação, nos moldes estabelecidos na sentença transitada em julgado. 4. A delegação para o serviço notarial e de registro é feita de forma originária", não herdando o novo titular eventuais passivos (trabalhista, fiscal ou cível). Precedentes. Recurso especial conhecido em parte e provido. Retorno dos autos à origem. (REsp n. 1.963.341/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025. Grifado) Ante o exposto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, porquanto não consta que o precatório expedido esteja em vias de ser pago. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator